Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito. Indenizatória. Inovação Recursal. Ofensa à dialeticidade. Negativação indevida. Dano moral.

1.É defesa a inovação da demanda em sede recursal.

2. O pedido de dano moral motivado na demora da baixa do grave não merece conhecimento, porquanto encerra ofensa à dialeticidade.

3.Quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-lo. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de relação jurídica e de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi, e, no caso, não se desincumbiu desse ônus.

4. Restou evidenciado que a dívida não subsiste e, ainda, assim, a instituição financeira negativou a autora, revelando-se a falha na prestação do serviço.

5.A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 5.000,00 - que não comporta redução.